Tribunal: TJDFT
Processo: 0717931-12.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NÃO INCORPORADO. RUXOLITINIBE. TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL N 6 E 1234. REQUISITOS. VERIFICADOS. DEVER DE FORNECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pela parte autora, em face de sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedente os pedidos exordiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se o Poder Público do Distrito Federal deve fornecer o medicamento RUXOLITIBIBE, registrado na ANVISA, mas não padronizado pelo SUS, para tratamento de doença do enxerto contra hospedeiro crônica (DECHc).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do STF (Tema de Repercussão Geral n. 6 e n. 1.234) exige, para fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS: prescrição médica fundamentada; ineficácia dos medicamentos disponíveis no SUS; ausência de substituto terapêutico; eficácia e segurança do fármaco com base em evidência científica; e incapacidade financeira do paciente. Tais requisitos foram preenchidos no caso em exame.
4. O medicamento solicitado possui registro na ANVISA, mas ainda não foi avaliado pela CONITEC para fins de incorporação na rede pública de saúde. Ademias, a Nota Técnica do NATJUS/TJDFT considera que o fármaco tem eficácia prescrita em bula (on label) no tratamento da doença, bem como não possui substituto terapêutico equivalente na rede pública.
5. O Laudo médico fundamentado descreve quadro clínico grave e refratário às terapias previamente utilizadas, confirmando a imprescindibilidade do tratamento prescrito.
6. Foi comprovada a hipossuficiência econômica do autor, que tem como fonte de renda um benefício assistencial de um salário-mínimo, incompatível com o custo do medicamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de Julgamento: “1. É possível a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS, mas com registro na ANVISA, desde que comprovados os requisitos definidos nos Temas 6 e 1.234 do STF.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 196; Lei no 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471 (Tema 6), Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 22.05.2019; STF, RE 1.366.243 (Tema 1.234), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 10.06.2024; STJ, REsp 1.657.156 (Tema 106), Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.10.2017.